Tribunal: TJBA
Processo: 0505875-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505875-22.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARLY DE OLIVEIRA HEGOUET e outros (4)

Advogado(s)
:
JISELIA BATISTA SANTOS, ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS, PEDRO MORAES MESSIAS

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. POSTULAÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS MONETÁRIAS. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 563 DO STJ. ADESÃO VOLUNTÁRIA AO REGULAMENTO “REG/REGPLAN/SALDADO”.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. ALTERAÇÃO DO ART. 115 DO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. EVIDENCIADA A MIGRAÇÃO DE PLANOS COM CONTINUIDADE DA VINCULAÇÃO AO PLANO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. NÃO OCORRÊNCIA DE RESGATE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
De início, esclareça-se que o Código de Defesa do Consumidor, não é aplicável às relações jurídicas firmadas entre o participante e as entidades fechadas de previdência privada, como é o caso da FUNCEF, ora apelada. É o entendimento sedimentado no Enunciado n. 563 da Súmula do STJ.

2.
No caso concreto, destaca-se que houve extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos autores ANA MARLY DE OLIVEIRA HEGOUET, GABRIEL DE ARAÚJO CÔRREA, JOSEVAL PASSOS DO NASCIMENTO e RACHEL NOGUEIRA DA SILVA, por litispendência, conforme se verifica da leitura da Sentença (ID. 21592874) e da Decisão interlocutória sob ID. 21592874 proferida pelo juízo
a quo
. Como tal ponto não foi impugnado nas razões do presente recurso, o feito, em etapa recursal, prossegue apenas em relação à Autora/Apelante MIRNA PEREIRA DE QUEIROZ.

3.
Cumpre esclarecer que no ano de 2006, a apelante migrou para o plano REG/REPLAN SALDADO, e, consequentemente, aderiu às suas posteriores alterações (art. 115, § 2º, do regulamento), de modo que os seus benefícios foram calculados sobre o montante saldado e previamente definido. Portanto, haja vista que a recorrente anuiu ao novo plano de benefícios da FUNCEF, não há que se falar em direito à revisão.

4.
Verifica-se, ademais que a apelante não postulou a anulação do novo plano, mas apenas a revisão de aspecto do montante saldado, o que é inviável. Nas palavras do Ministro do STJ Luis Felipe Salomão,
“eventual anulação da transação implica o retorno ao statu quo ante, não podendo resultar em enriquecimento a qualquer das partes, pois é elemento constitutivo do negócio a concessão de vantagens recíprocas, por isso mesmo não se confunde com renúncia, desistência ou doação"
.(REsp 1071641/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe 13/6/2013).

5.
Ademais, muito embora o participante de plano de previdência complementar possua direito adquirido ao regime jurídico vigente na época em que preencher os requisitos para aposentadoria (AgRg no REsp 989.392/DF, 1.421.951/SE e AgInt no AREsp 567.772/SE), este direito não abarca a permanência de um determinado índice de correção monetária, desde que o valor continue tendo sua recomposição por meio de um indexador idôneo com adequada publicidade. O STJ, exarou entendimento neste sentido (REsp n. 1.463.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 2/12/2015).

6.
Sendo assim, não comporta reforma a sentença que indeferiu os pedidos formulados pela apelante, inexistindo novos argumentos capazes de modificar a decisão impugnada, estando em consonância com a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça e neste TJ/BA.

7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Nº 0505875-22.2013.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes,
MIRNA PEREIRA DE QUEIROZ E OUTROS e, como Apelada,
a
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA